Tribunal: TJSP
Processo: 2284733-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2284733-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em
que é agravante CRISTIANO GOLDSTEIN, são agravados JAMIL
BUCHALLA, FRANCISCO HAROLDO DO PRADO, SEBASTIÃO MAURO DO
PRADO e IMOBILIÁRIA LAGO AZUL S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284733-17.2019.8.26.0000 -Voto no 10142
2
1a. CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2284733-17.2019.8.26.0000
COMARCA: BIRIGÜI 1a VARA CÍVEL
MAGISTRADO: DR. FABIO RENATO MAZZO REIS
AGRAVANTE: CRISTIANO GOLDSTEIN
AGRAVADA: JAMIL BUCHALLA
Voto no 10142
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra
decisão que rejeita embargos de declaração.
Prazo recursal interrompido. Inteligência do art.
1.026 do CPC. Omissão. Nulidade caracterizada.
Ausência de apreciação de pedido de incidência
de multa diária. Efeito translativo do recurso.
DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1.
Cuida-se de agravo de instrumento
contra a r. decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pelo
agravante a fim de que o juízo se manifestasse sobre a incidência de multa
diária decorrente de suposto descumprimento de liminar determinando a
entrega de documentos.
2.
Inconformado, o agravante sustenta
que o juiz de primeiro grau proferiu decisão genérica. Argumenta que a
multa é devida, visto que além da demora no cumprimento da liminar, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284733-17.2019.8.26.0000 -Voto no 10142
3
documentação juntada está incompleta.
3.
O recurso é tempestivo e as custas
foram recolhidas. Há resposta, com preliminares de intempestividade e de
descabimento do recurso (fls. 1571/1587)
É o relatório do necessário.
4.
O recurso comporta provimento.
5. Afasto a preliminar de intempestividade,
porquanto a interposição de embargos de declaração interrompeu o prazo
para interposição de recurso contra a decisão de fls. 1441 dos autos principais,
nos termos do art. 1.026 do CPC. Em relação ao cabimento do recurso, de
fato, não há subsunção perfeita na hipótese do inc. I do art. 1.015 do CPC,
mas é bem de ver que a matéria devolvida é de ordem pública, consistente
em nulidade decorrente de negativa de jurisdição, de modo que, por força do
efeito translativo dos recursos, de rigor o conhecimento da matéria, a fim de
evitar ofensa ao devido processo legal. Em caso análogo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Provisório
Pretensão de que seja
definitivo o cumprimento de sentença dos
capítulos não recorridos
Impossibilidade -
Ainda que se possa falar em trânsito em
julgado, por não caber mais recurso, não há
coisa julgada material, os quais não se
confundem, sendo aquele pressuposto deste, e
por força do efeito translativo do recurso
poderá
ser
anulada
a
sentença
pelo
conhecimento de ofício de matéria de ordem
pública - Consoante entendimento do STJ, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284733-17.2019.8.26.0000 -Voto no 10142
4
sua Corte Especial, no julgamento do EREsp
404.777/DF, que ensejou a edição da Súmula n.
401: "sendo a ação una e indivisível, não há
que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta a
possibilidade do seu trânsito em julgado parcial
Recurso desprovido.1
Pois bem.
6.
No caso em tela, está claro que o
agravante requereu a incidência de multa diária em razão do cumprimento
intempestivo da ordem de apresentação de documentos. A decisão de fls.
1441 nada decidiu e, opostos embargos de declaração, a decisão de fls.
1515/1516 os rejeitou sem sanar a omissão, decorrendo, daí, portanto, nulidade
em razão da ausência de deliberação sobre o pedido do agravante.
7.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para anular a decisão agravada.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR
1 (TJSP; Agravo de Instrumento 2274684-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/05/2015; Data de Registro: 27/04/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284733-17.2019.8.26.0000 -Voto no 10142
5